Tribunal: TJPA
Processo: 0035374-03.2015.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0035374-03.2015.8.14.0094

APELANTE: SAMUEL LEWI RODRIGUES NELSON

APELADO: LUISA HELENA NEVES DE MORAES PINTO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. CRÍTICA À GESTÃO DE PREFEITO FALECIDO EM REDE SOCIAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Samuel Lewi Rodrigues Nelson contra sentença que, em ação de responsabilidade civil por danos morais movida por Luisa Helena Neves de Moraes Pinto, condenou-o ao pagamento de indenização de R$ 1.100,00 por supostas ofensas contra o genitor da autora, ex-prefeito de Santo Antônio do Tauá/PA, publicadas em rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as críticas postadas em redes sociais sobre a atuação do ex-prefeito falecido configuram dano moral indenizável; e (ii) determinar se há fundamento para revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A crítica a pessoa pública em rede social, ainda que incisiva e desabonadora, insere-se no exercício da liberdade de expressão e não enseja, por si só, o dever de indenizar, conforme precedentes e doutrina sobre responsabilidade civil e liberdade de expressão.

4.

Como prefeito e figura pública, o genitor da autora, falecido, está sujeito a manifestações de crítica e insatisfação, inerentes ao exercício de funções públicas e a exposição que esse cargo implica, sendo incabível, em tese, considerar tal expressão como violação da personalidade.

5.

A presença de animosidade política entre as partes, ainda que aumente a percepção negativa da crítica, não transforma a conduta do apelante em ato ilícito indenizável.

6.

A gratuidade de justiça, uma vez deferida, não pode ser revogada sem elementos que demonstrem a modificação da condição econômica da parte, o que não se verificou nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido em parte, com pedido de indenização por danos morais julgado improcedente e manutenção da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento
:

1.

A crítica à gestão de pessoa pública falecida, expressa em redes sociais, não configura dano moral indenizável, desde que preservada a liberdade de expressão e a ausência de dolo.

2.

A concessão da gratuidade de justiça somente pode ser revogada mediante comprovação de mudança na situação financeira da parte beneficiária.

______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 927; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.426.710/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 09/11/2016; TJ-MS, APL 0802614-81.2018.8.12.0008, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j. 20/03/2019; TJ-PR, 00084057020218160130, Rel. Adriana de Lourdes Simette, j. 25/09/2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0035374-03.2015.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: SAMUEL LEWI RODRIGUES NELSON

ADVOGADO: LUIZ GUILHERME DA S. SACRAMENTO JUNIOR - OAB/PA Nº 25.200

APELADA: LUISA HELENA NEVES DE MORAES PINTO

ADVOGADO: ECIVALDO PAIXAO NASCIMENTO - OAB/ PA 19.356

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:

de responsabilidade civil por danos morais
proposta por
LUISA HELENA NEVES DE MORAES PINTO
em desfavor de
SAMUEL LEWI RODRIGUES NELSON
objetivando a reparação moral por ofensas praticadas pelo requerido em desfavor do genitor da Autora.

Contestação:
não apresentada.

Sentença:
de parcial procedência, reconhecendo a lesão à personalidade do Genitor da Requerente, já falecido, e arbitrando indenização por dano moral no importe de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

Apelação:
por
SAMUEL LEWI RODRIGUES NELSON
, cingindo seu levante na incorreção do feito e na equivocada decretação de revelia, bem como na inexistência de abalo moral indenizável, sem que se perca de vista a necessidade de revogação da gratuidade de justiça.

Contrarrazões:
inexistentes conforme ID. 16362416.

Conclusos ao gabinete em:
03 de outubro 2024.

É o relatório.

Sem redação final.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento na próxima sessão de plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0035374-03.2015.8.14.0094

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ/PA

APELANTE: SAMUEL LEWI RODRIGUES NELSON

ADVOGADO: LUIZ GUILHERME DA S. SACRAMENTO JUNIOR - OAB/PA Nº 25.200

APELADA: LUISA HELENA NEVES DE MORAES PINTO

ADVOGADO: ECIVALDO PAIXAO NASCIMENTO - OAB/ PA 19.356

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchido os pressupostos de admissibilidade,
conheço do Recurso.

Todavia, o recebimento dos efeitos recursais está neutralizado por força do julgamento colegiado. Sigamos ao mérito!

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto (
ou não
) de sentença que deu por parcialmente procedentes os pedidos de dano moral, por suposta violação ao direito de imagem do falecido.

1.

Da inexistência de abalo moral indenizável.

Como se sabe, a responsabilidade civil tem seu fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem; esse é o comando cogente do artigo 927 do Código Civil brasileiro aduzindo que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Logo, para ocorrer então o dever de indenizar, necessário se faz que haja um dano e uma ação causadora desse dano. Entre o dano e a ação, aparece o nexo de causalidade. Leciona o mestre CAIO MÁRIO:

Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico. (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v. I, pág. 457, 2004).

Repita-se que conduta – adjetivada pela culpa ou dolo -, nexo causal e dano, são os pilares fundantes da caracterização e do nascimento da obrigação de indenizar no âmbito da responsabilidade civil
subjetiva
. Não há a obrigação secundária de reparar se não se observar a presença de todos os requisitos da responsabilização.

Os critérios do chamado
tripé responsabilizante
(conduta –
culposa ou dolosa
-, nexo e dano) não são, ainda, vistos de maneira meramente formal, mas sim, também observados de acordo com a conjuntura material e percebida da dinâmica em que os fatos estão inseridos.
Em outras palavras: de acordo com a moldura fática, o mesmo ato pode ser visto (
ou não
) como lesivo.

Isso porque, há de se ter em mente limitadores diante da vulgarização e banalização dos pleitos de dano moral que demandam do Julgador uma análise mais cuidadosa, mais criteriosa, para saber se, de fato naquele caso concreto, o idôneo instituto é percebido, conforme julgado da Min. Nancy Andrighi, abaixo ementado com destaques.

Diante de uma demanda reprimida claramente existente anteriormente à consagração do instituto no direito brasileiro, é possível encontrar nas crônicas judiciais os mais diversos tipos de abusos na formulação e deferimento de pedidos de reparação por dano moral.

São de tal monta esses exageros que doutrinadores da estirpe de CALMON DE PASSOS passaram a denunciar a “imoralidade” das indenizações de dano moral, cujo objeto de reparação é objeto de fácil mistificação e, por que não dizer, dissimulação. Nas palavras do jurista:
'Assim como já existiram carpideiras que choravam a dor dos que eram incapazes de chora-la, porque não a experimentavam, também nos tornamos extremamente hábeis em nos fazermos carpideiras de nós mesmos, chorando, para o espetáculo diante dos outros, a dor que em verdade não experimentamos.

A possibilidade, inclusive, de retiramos proveitos financeiros dessa nossa dor oculta, fez-nos atores excepcionais e meliantes extremamente hábeis, quer como vitimas, quer como advogados ou magistrados.' (CALMON DE PASSOS. O imoral nas indenizações por dano moral. In: Revista Magister de direito civil e processual civil. Porto Alegre, v. 5, n. 26, p. 47–60, set./out., 2008
)
Nessa tendência de
vulgarização e banalização
da reparação por danos morais, cumpre aos julgadores resgatar a dignidade desse instituto que, conforme nos ensina CAHALI, foi penosamente consagrado no direito pátrio. Esse resgate passa, necessariamente, por uma melhor definição de seus contornos e parcimônia na sua aplicação, para invocá-lo apenas em casos que reclamem a atuação jurisdicional para o reparo de grave lesão à dignidade da pessoa humana.
(...)."
(REsp nº 1.426.710/RS, Rel.
Min. Nancy Andrighi
, 3ª Turma, DJe 09/11/2016).

Sob outro ângulo, nas lições de CAVALIERI FILHO, no caso de pessoas com destaque na sociedade
“entende-se que, nesse caso, existe redução espontânea dos limites da privacidade (como ocorre com os políticos, atletas, artistas e outros que se mantêm em contato com o público). (...) A vida exterior, que envolve a pessoa nas relações sociais e nas atividades públicas, pode ser objeto das pesquisas e das divulgações de terceiros, porque é pública.
(CAVALIERI FILHO. Sergio. Programa de responsabilidade civil. 8 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 112.)

O Genitor da Recorrente, como pessoa pública e de destaque social, -
prefeito de Santo Antônio do Tauá/PA
– deve suportar críticas à sua postura como gestor, inclusive para com seus subordinados imediatos, direta ou indiretamente ligados à sua posição como Gestor Público, sem que isso configure ofensa moral indenizável. É a compreensão jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CRÍTICAS AO PREFEITO VEICULADAS EM POSTAGEM DO FACEBOOK – COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL – AUSÊNCIA DE ANIMUS INJURIANDI VEL DIFAMANDI – DIREITO FUNDAMENTAL DE LIBERDADE DE EXPRESSÃO – PESSOA PÚBLICA – CRITICAS DIRIGIDA À GESTÃO E NÃO À PERSONALIDADE DO GESTOR – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. Não há falar em ofensa à honra e à personalidade, quando o objeto das postagens feitas no Facebook são críticas direcionadas à forma com que é conduzida a administração pública, - e não críticas feitas à personalidade particular do prefeito. Caso em que a função assumida pela parte, prefeito de município, torna-o mais suscetível de críticas por parte da população, que age como fiscal dos atos públicos e exerce a liberdade de expressão prevista no art. 5º, VI, da Constituição Federal. (TJ-MS - APL: 08026148120188120008 MS 0802614-81.2018.8.12.0008, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 20/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/03/2019)

Para mais:

RECURSO INOMINADO. DANO À IMAGEM. POSTAGEM DE VÍDEO CRÍTICO NA REDE SOCIAL FACEBOOK ACERCA DA ATIVIDADE PÚBLICA EXERCIDA PELO AUTOR. PREFEITO QUE SE SUJEITA A CRÍTICAS E OPINIÕES NEGATIVAS. CARGO ELETIVO. EXERCÍCIO LEGÍTIMO DO DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PLURALISMO DE IDEIAS. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. Recurso conhecido e provido. (TJ-PR 00084057020218160130 Paranavaí, Relator: Adriana de Lourdes Simette, Data de Julgamento: 25/09/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/09/2023)

Aquilatando,
Caio Mário da Silva Pereira
, mesmos nos casos de que a pessoa é conhecida publicamente, explica que: “o indivíduo, no exercício de seu direito, deve conter-se no âmbito da razoabilidade. Se o excede e, embora o exercendo, causa um mal desnecessário ou injusto, equipara seu comportamento ao ilícito e, ao invés de excludente de responsabilidade, incide no dever ressarcitório” (Responsabilidade Civil, 6ª ed., p. 296).

Tais compreensões, todavia, não podem ignorar o fato de que aquele que causou um dano não pode controlar as questões internas ou as circunstâncias da parte que sofreu o dano. Essa noção é importante para entender a imprevisibilidade dos resultados das ações humanas e como isso influencia a atribuição de responsabilidade civil pois está para além do tripé, a previsibilidade do resultado também se faz presença necessária.
In
Programa de Responsabilidade Civil, 8ª ed., Ed. Atlas, Rio de Janeiro, 2008, pág. 34 e ainda em Caso Fortuito e teoria da imprevisão, 3ª ed., Editora Forense, Rio de Janeiro: 1958, pág. 143.

Fixadas tais premissas teóricas, adentra-se na lide.

A Requerente, sob o luto do falecimento de seu Genitor, ex-prefeito, compreendeu que a crítica
opositora
maculava a honra de seu pai, lhe fazendo crer ser detentora de direito indenizatório pela violação da memória do
de cujus.

Contudo, fica evidente que há uma forte conotação política (posições conflitantes dentro da gestão pública) entre as partes, que transparece tanto na linguagem utilizada quanto nos sentimentos expressados, independentemente se são intencionais ou percebidos de outra forma.

Digo isso para exemplificar: se um
emissor
passa uma
mensagem

ao seu
recepetor
,
a depender do
contexto
, do
canal
e do
código

como ela foi passada
, o
sentimento gerado pode ser insignificante
,
como pode também
,
ser tido como uma ofensa visceral
. A admoestação vinda de um amigo, pode não parecer, ao que recebe, como uma ofensa. Agora a mesma admoestação vinda de um
inimigo visceral
, toma proporções maiores,
não porque a
mensagem
mudou
, mas sim, o
contexto
fático já pré-existente.

O fato incontroverso é que: existia uma animosidade prévia entre as partes. Isso potencializou tanto a fala do Recorrente quanto a percepção receptiva da Recorrida que, contudo,
não lhe habilita como figura lesada moralmente.

O Genitor da Recorrida era pessoa pública! Com o seu falecimento seu passado não se anula. Pessoa esta que para aferir o
bônus
de Prefeito, teria de suportar os
ônus
que acompanham o cargo:
tolerar seus opositores e falas (justas ou injustas e até mesmo manifestações de repúdio eivadas de palavras ásperas) contra si
, sem que ensejasse reparação, repita-se.

É claro que não se pode vislumbrar um poder absoluto neste conflito sobre os direitos da personalidade de quem quer que seja, mas estes hão de ser vistos a partir, como já dito, do caso concreto, que não ilide a contramedida a qualquer excesso.

No caso em análise, de um lado, a filha de um prefeito, de outro (
inclusive ideologicamente)
, um opositor, e, entre eles,
posts
com palavras descorteses e impolidas. É certo que as falas vindas do Recorrente deteriam outra conotação pela Recorrida, só que isso, não dá azo a dano moral.

As questões internas da Parte que recebeu a suposta ofensa não estão sob o domínio volitivo do também suposto ofensor, de modo que, a extensão do dano que alega ter a Recorrida não guarda proporção com a dimensão da conduta praticada pelo Recorrente. Os
posts
ásperos, não polidos e até mesmo grosseiros, não ensejam na consideração de violação, de mácula de ofensa tamanha à personalidade, hábil a gerar indenização por dano moral.

Registre-se que os
posts
em rede social, o caso é narrado, demandando-se por parte do Pai da Recorrida, conduta do Recorrente para com os subordinados à ele a afim de responsabilizá-los, sem desconsiderar eventual responsabilidade do próprio Pai da Recorrente em caso de ausência de medidas.

Insisto no destaque:

falas vistas em potencialidade diante do contexto de antagonismo ideológico
- situação e oposição na Gestão municipal-
.

Não há dano por assim dizer, vendo a esfera extrapatrimonial da Recorrida, que demande em reparação material. Esta relatora não é alheia aos sentimentos percebidos, contudo, sob a égide de um sistema jurídico-processual, hão de ser cotejados não somente os fatos, mas também suas materializações e a relação entre eles.

2.

Da manutenção da gratuidade de justiça.

Estabelecido no artigo 98 e seguintes do Estatuto Processual Civil, a gratuidade processual almejada por pessoa natural marca-se pela importante presunção
juris tantum
de pobreza, que permite conceder ao necessitado processual a isenção de adimplemento forçoso das custas e despesas processuais mediante mera declaração de hipossuficiência.

Nesse raciocínio, leciona Cássio Scarpinella Bueno:

De acordo com o caput do art. 98, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Sentido da lei reforçado e com redação melhorada na disposição do artigo 99, §2º, do Estatuto Processual Civil,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1º (
omissis
).

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

Além do mais, deferido o pedido, para que a benesse seja recalibrada há a premente necessidade de recomposição fática. Neste sentido, colho precedentes:

Uma vez concedido, o benefício pode ser revogado pelo magistrado, de ofício ou a requerimento da parte adversa, nas hipóteses em que surgir elemento novo demonstrando situação financeira da parte que lhe permita pagar as custas, as despesas e/ou os honorários advocatícios. Confira-se: "6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo. [...]". (REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.).

Em sendo assim, diante da inexistência de elementos que comprovem a modificação da dinâmica fática habilitadora da hipossuficiência, a manutenção
– para esta ação –
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
afastar a condenação em danos morais
, mantendo, entretanto, a gratuidade de Justiça já deferida. Verba honorária majorada para 13% (treze porcento) do valor da causa, suspensa diante da gratuidade de justiça doravante mantida.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 17/12/2024